Tribunal: STF
Processo: RHC 237560
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Vanderlan Ramos da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 825.307/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei n. 6.368/1976 (associação para o tráfico de drogas), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 65 dias-multa



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para excluir a pena de multa.



    Alega o recorrente, em síntese, i) nulidade decorrente de interceptações telefônicas efetuadas em desconformidade com os arts. 2º e 5º da Lei n. 9.296/1996, bem como pela realização do interrogatório do réu antes da oitiva das testemunhas; ii) utilização de documentos e provas, que diz não constar dos autos e, iii) erronia na dosimetria da pena.



    Requer, ao final,



    “o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, ao tempo em que, seja reformado o v. acórdão que manteve negou conhecimento ao habeas corpus 825307/RJ, para ver reconhecida a nulidade de todos os atos que decorreram da r. Decisão proferida nos autos aqui exposto, que anexou interceptação telefônica sem decisão judicial e sucessivas prorrogações sem fundamentação, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE REVISÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE CATORZE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de catorze anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental improvido.” (doc. 94)



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Inicialmente, conforme destacado pelo Ministro Relator Joel Ilan Paciornik, a impetração do writ no STJ se deu contra sentença condenatória transitada em julgado, o que ofende claramente ditames legais e jurisprudenciais. Veja-se:



    “Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de catorze anos. 



    Com efeito, o Tribunal de origem julgou a apelação em 6 de agosto de 2008, sendo que somente no dia 22 de maio de 2023 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.” (grifei)



    Com efeito, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Por fim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as demais questão suscitada nesta impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente